Tribunal: TJPA
Processo: 0806611-51.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806611-51.2023.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON DE MORAIS GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (50,13G DE MACONHA) LEVEMENTE SUPERIOR AO LIMITE DE 40G FIXADO PELO STF (TEMA 506). PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO. AUSÊNCIA DE PETRECHOS, DINHEIRO FRACIONADO OU ATOS DE MERCANCIA. APREENSÃO INCIDENTAL DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO POR OUTRO DELITO. DEPOIMENTOS POLICIAIS IMPRECISOS EM JUÍZO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DESTINAÇÃO COMERCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à traficância, uma vez que a apreensão ocorreu de forma incidental durante o cumprimento de mandado de prisão por outro delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a posse de 50,13 gramas de maconha, desacompanhada de outros elementos indiciários de comércio (como balanças, dinheiro fracionado ou prova de fluxo de usuários), é suficiente para sustentar uma condenação por tráfico de drogas, especialmente à luz do critério objetivo de 40 gramas fixado pelo STF no Tema 506 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo pericial, contudo, a autoria para fins de traficância carece de suporte probatório robusto. A apreensão da substância ocorreu durante diligência para cumprimento de mandado de prisão preventiva por crime de roubo, não havendo investigação prévia específica sobre comércio de entorpecentes no local.

4. O STF, no RE 635.659, definiu que o porte para uso agora possui natureza de ilícito administrativo/extrapenal. A superação do limite de 40g gera apenas uma presunção relativa, que no caso foi afastada pela ausência de elementos de mercancia. No caso concreto, a ausência de petrechos
típicos (balanças, embalagens) e a imprecisão dos depoimentos policiais em juízo impedem a formação de um juízo de certeza necessário para a condenação.

5. Os depoimentos dos agentes públicos, embora idôneos, revelaram que estes não recordavam de atos de mercancia ou de movimentação típica de tráfico no momento da abordagem, focando exclusivamente no cumprimento da ordem de prisão anterior. A "notícia criminis
inqualificada
", desacompanhada de diligências prévias de inteligência, não supre a falta de provas judiciais.

6. Diante da dúvida objetiva sobre a destinação da droga (se para consumo pessoal ou venda), deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

A apreensão de quantidade de maconha levemente superior ao parâmetro de 40 gramas fixado pelo STF (Tema 506/RG) não autoriza, por si só, a condenação por tráfico de drogas quando as circunstâncias fáticas e a ausência de petrechos indicarem a possibilidade de uso pessoal.

Na ausência de prova inequívoca da destinação comercial da substância entorpecente, a dúvida deve ser resolvida em favor do réu, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 635659 SP (Tema 506); STJ -
AgRg
no
AREsp
2773047 RS 2024/0395629-0; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08013047520218140009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que absolveu o réu
ANDERSON DE MORAIS GALVÃO
da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 24650924).

Narra a denúncia (ID 24650879) que, no dia 20 de setembro de 2023, por volta das 17h30min, na residência localizada na Rua Isaac Barbosa, Bairro Brasília, em Altamira/PA, o denunciado trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, duas porções de substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha", pesando 50,13
gramas. Segundo a peça acusatória, policiais civis e militares dirigiram-se ao local para dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra o réu, oriundo dos autos nº 0009429-54.2020.8.14.0024, referente ao crime de roubo. Durante a abordagem, o entorpecente foi localizado em posse do acusado. O órgão ministerial sustentou que a quantidade de droga e o depoimento das testemunhas configuravam o delito de tráfico, ressaltando que o réu possuía antecedentes criminais.

A denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2024 (ID 24650881). Após a instrução processual, com a oitiva de testemunhas e interrogatório do réu (ID 24650924), o magistrado de primeiro grau proferiu sentença absolutória, fundamentando que o conjunto probatório era frágil para demonstrar a traficância, aplicando o princípio
in dubio pro reo
.

Inconformado, o Ministério Público apelou (ID 24650931). Em suas razões, alega que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo (ID 24650880). Sustenta que a quantidade de 50,13g supera o limite de 40g fixado pelo STF no RE 635.659 para diferenciar usuário de traficante. Argumenta que a droga estava em embalagem plástica típica de mercancia e que os policiais relataram movimentação suspeita no local decorrente de denúncia anônima. Requer a reforma da sentença para condenar o réu.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID 24650934), pugnando pelo improvimento do recurso, sob a tese de que o réu é usuário e que não há provas de comercialização.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Dulcelinda
Lobato Pantoja (ID 27527811), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os requisitos legais. Conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

02 – DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do recurso ministerial reside na avaliação da suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante da apreensão de 50,13 gramas de maconha. O Parquet sustenta que a quantidade supera o parâmetro objetivo do STF, que a embalagem plástica indica mercancia e que havia movimentação típica de tráfico no local.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença absolutória deve ser mantida, pois as teses recursais não logram êxito em afastar a dúvida razoável instalada no processo.

1. Da Quantidade de Droga e do Parâmetro do STF (Tema 506)

O apelante argumenta que a posse de 50,13g de maconha, por superar o limite de 40g estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 635.659 (Tema 506)
, autorizaria a condenação. Todavia, tal interpretação é equivocada.
O STF, no RE 635.659, definiu que o porte para uso agora possui natureza de ilícito administrativo/extrapenal. A superação do limite de 40g gera apenas uma presunção relativa, que no caso foi afastada pela ausência de elementos de mercancia.

A tese fixada pelo STF ressalva que a apreensão de quantidades superiores aos limites fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é de uso, desde que haja prova da condição de usuário. No caso, o réu afirmou ser usuário e que a droga seria consumida por ele e sua esposa, o que é compatível com a quantidade apreendida (duas porções). A diferença de peso é ínfima para, isoladamente, sustentar um decreto condenatório por tráfico.

2. Da Ausência de Petrechos e da Fragilidade dos Depoimentos Policiais

O Ministério Público alega que a embalagem plástica e a movimentação no local indicariam o tráfico. Contudo, a instrução
processual revelou cenário diverso. Os policiais ouvidos em juízo (ID 24650924) foram imprecisos. O Policial Militar
Kevin
Welder
Silva Rabelo
declarou não recordar dos fatos com clareza, afirmando que o objetivo da diligência era o cumprimento de um mandado de prisão por roubo e que não foram encontrados petrechos típicos de tráfico, como balanças ou dinheiro fracionado.

O Policial Civil
Jonathan Mateus da Silva
confirmou que a abordagem focou no cumprimento da ordem de prisão e que, embora tenha mencionado uma denúncia anônima genérica, admitiu que não foram apreendidos instrumentos de mercancia. A suposta "movimentação típica" mencionada no recurso não foi detalhada ou comprovada por campanas prévias ou identificação de usuários que tivessem adquirido a droga.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica ao exigir elementos concretos além da simples posse da droga:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PROCEDÊNCIA. BUSCA PESSOAL IRREGULAR E CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO AFASTADA.
1.
Considera-se ilícita a busca pessoal executada sem a existência da imprescindível justa causa para a efetuação da medida invasiva, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP
. Ademais, as contradições nos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante nas fases policial e judicial, atrelado a ausência de apreensão de qualquer outro apetrecho ou bem que indicassem o comércio espúrio de entorpecentes, tornam imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, concedendo-se a absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08013047520218140009, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma de Direito Penal) –
grifo nosso.

3. Da Aplicação do Princípio In Dubio Pro Reo

As teses da apelação baseiam-se em presunções e em uma "notícia criminis
inqualificada
" (denúncia anônima) que não encontrou eco em
provas judiciais robustas. O fato de a apreensão ter sido incidental ao cumprimento de uma ordem judicial por outro crime reforça a tese de que não havia uma investigação de tráfico em curso contra o apelado.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente de 2025, reafirmou que a dúvida sobre a destinação da droga deve favorecer o réu:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. A JURISPRUDÊNCIA DO STF,
NO TEMA 506, PRESUME USUÁRIO QUEM POSSUI ATÉ 40 GRAMAS DE MACONHA, SALVO INDÍCIOS DE MERCANCIA. (...) A QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA COM A AGRAVADA NÃO PERMITE AFIRMAR, COM SEGURANÇA, A DESTINAÇÃO PARA TRÁFICO, PREVALECENDO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2773047 RS 2024/0395629-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) –
grifo nosso.

Portanto, diante da ausência de prova inequívoca da mercancia e da fragilidade dos depoimentos testemunhais quanto ao intuito de venda, a manutenção da absolvição é a única solução compatível com o Estado Democrático de Direito e com a presunção de inocência.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da sentença e em divergência ao parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença que absolveu
ANDERSON DE MORAIS GALVÃO
da imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 22/05/2026